Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707410-13.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BID'S INFORMATICA E COMUNICACAO DE DADOS LTDA - ME APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BIDS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA em face da sentença (ID 39933296) prolatada pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela ora apelante, homologou o pedido de desistência da autora e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Observa-se que o preparo não se encontra devidamente comprovado, uma vez que a apelante limitou-se a juntar aos autos comprovante de pagamento (ID 39933360), deixando, no entanto, de juntar a respectiva guia de custas, que possibilite a verificação de que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto. É encargo da parte a comprovação de que o preparo foi devidamente recolhido e, para tanto, faz-se necessária a juntada da guia de custas com o respectivo comprovante de pagamento, com os elementos que permitam constatar a correspondência entre ambos. Por essa razão, o comprovante de pagamento anexado aos autos não pode ser aceito. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. INSUFICIÊNCIA DO COMPROVANTE. NÃO HÁ ELEMENTOS QUE O VINCULEM AO PROCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Corte Especial, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 15/6/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp n. 814.195/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 10/3/2016.) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES FIRMADAS POR PROCURADORES SEM MANDATOS NOS AUTOS. SÚMULA 115/STJ. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento assente no âmbito deste Tribunal é no sentido de que não se conhece de recurso quando interposto por advogado sem procuração nos autos. Incidência da Súmula 115/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser insuficiente para a comprovação do preparo a juntada somente do comprovante de pagamento do preparo, sem a juntada da respectiva guia. Precedentes. 3. "A juntada posterior da respectiva guia de recolhimento não tem o condão de afastar a deserção do recurso especial, na medida em que é firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que se faz necessário que o recorrente demonstre, no ato da interposição e de acordo com a legislação pertinente, a regularidade do preparo do apelo especial, sob pena de preclusão consumativa". (AgRg no AREsp 723.803/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015.) Agravo interno improvido. (AgRg no REsp n. 1.563.222/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 15/4/2016.) (grifou-se) Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente BID'S INFORMATICA E COMUNICACAO DE DADOS LTDA – ME para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora